Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700588-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JORGE VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Jorge Vieira da Silva (ID no 29162141) contra decisão desta Relatoria que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, cassou a sentença e determinou a remessa imediata do feito para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID no 29017773). 2. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO